Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 313, II, do Código de Processo Civil (CPC) prevê a possibilidade de sobrestamento pela convenção das partes. A hipótese pressupõe a formalização da relação processual, que ocorre com a citação, pois é necessária a manifestação das partes. Antes da integração da parte requerida ao processo, não é cabível a suspensão.
2. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada.
3. No caso, a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, antes da citação, enseja a perda superveniente do interesse de agir. Se não subsiste a inadimplência, deixa de existir a necessidade da ação.
4. Recurso conhecido e não provido.